Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. 1/6 (UM SEXTO). FRAÇÃO ADEQUADA. DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. DOMINANTE NA ÉPOCA DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO.
I - A revisão criminal é ação que objetiva a desconstituição de sentença condenatória transitada em julgado, com a finalidade de corrigir excepcionais erros judiciários.
II - A revisão da pena em sede de rescisória somente será possível quando demonstrada contrariedade a texto de lei, na hipótese de decisão proferida contra a evidência dos autos, se for apresentada nova prova que reflita na diminuição da pena ou se comprovado que a decisão foi proferida ao alvedrio de jurisprudência firme.
III - Ausente parâmetro legal, a jurisprudência consolidou o entendimento de que a fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Patamar diverso poderá ser aplicado, desde que sob fundamentação idônea. Precedentes.
IV - Considerando que o posicionamento remonta ao ano de 2012 e que a sentença foi proferida no ano de 2019, sem qualquer ressalva para aplicação de patamar superior ao estabelecido majoritariamente, a revisão deve prosperar.
V - Revisão criminal julgada procedente.